Tribunal: TJES
Processo: 5004003-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004003-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA FERREIRA
RECORRIDO: ARROZ IDEAL LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004003-27.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOELMA FERREIRA

RECORRIDOS: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. RECURSO QUE BUSCA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
JOELMA FERREIRA
em face de
ARROZ IDEAL LTDA
e
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 22/10/2021, adquiriu um pacote de arroz 05kg, da fabricante Arroz Ideal, no supermercado Atacado Vem e, ao preparar o alimento, foi surpreendida com um pedaço de ferro, semelhante a um prego, conforme imagem colacionada. Requer, assim, indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada pela requerida REALMAR ao ID 9083520.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9083746), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões,
JULGAM-SE

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC
,
para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a importância de R$15,98 (quinze reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data da compra (22/10/2021).

b)
CONDENAR
a requerida a pagar a autora R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização moral, acrescido de juros de mora a partir da data da compra e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9083750), requerendo a majoração do montante fixado a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustentou que o valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) é insuficiente para reparar o dano sofrido e que a conduta da recorrida é altamente reprovável.

A requerida apresentou contrarrazõe ao ID 9083755,ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Contrarrazões ao ID 9083755, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença impugnada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de corpo estranho encontrado em alimento, um objeto semelhante a um prego no pacote de arroz.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade da requerida/recorrida pelos fatos noticiados. Apenas a autora apresentou recurso e impugna a extensão do dano moral (quantum debeatur).

Pois bem.

Com efeito, não obstante a combatividade da recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente no que diz respeito à prestação de serviços.

Ressalto que não houve consumo do produto defeituoso (e, consequentemente, não houve danos decorrentes do consumo), conforme se depreende da própria petição inicial, de modo que a indenização serve para reparar o infortúnio de ter encontrado corpo estranho dentro do pacote de arroz.

Consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro na hipótese, uma vez observados os postulados da proporcionalidade.

Reforço, por fim, que inexiste na espécie qualquer peculiaridade a justificar a majoração na forma pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)